Tribunal: TJES
Processo: 5004523-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004523-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: ARILDO DE FRANCA LYRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
INTERNO

Nº

5004523
-
05
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

EMBAGADO: ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 3469186), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão possui
omissão
(i) em relação à alegação de recorribilidade com previsão expressa do parágrafo único do art. 1.015 do CPC e de enquadramento da hipótese ao Tema de Repetitivos nº 988; e (ii) em relação à demonstração conteúdo decisório do provimento jurisdicional recorrido.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
INTERNO

Nº

5004523
-
05
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

EMBAGADO: ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, rata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 3469186), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão possui
omissão
(i) em relação à alegação de recorribilidade com previsão expressa do parágrafo único do art. 1.015 do CPC e de enquadramento da hipótese ao Tema de Repetitivos nº 988; e (ii) em relação à demonstração conteúdo decisório do provimento jurisdicional recorrido.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Veja-se excerto do mesmo que tratou especificamente acerca das supostas omissões apontadas:

“
No caso vertente, como
já exposto na decisão monocrática por mim proferida
, a agravante recorre em face de pronunciamento exarado pelo juízo singular que determinou a intimação do exequente para informar o valor que pretende bloquear judicialmente.

Entretanto, mantenho o entendimento de que o despacho objurgado não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

Ora, é nítida a ausência de cunho decisório. Isso porque nenhuma medida expropriatória foi deferida/expedida, tendo somente o d. Magistrado
a quo
determinado a intimação do exequente para apresentar novos cálculos, inexistindo qualquer indício de que foi encerrada fase processual.

Acrescento ainda que em consulta realizada pelo sistema processual, verifiquei que o processo originário encontra-se concluso, inexistindo, de fato, qualquer medida realizada em desfavor do agravante.

Em casos análogos assim se posicionou a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR UNANIMIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC. 1. O art. 1.021 do CPC/2015 dispõe que: Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 2. É clara a inadmissibilidade do presente recurso, eis que, apesar de a agravante alegar recorrer de decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ela almejado, está a recorrer de um despacho, o qual, na verdade, determinou, pela segunda vez, a comprovação da sua insuficiência financeira para fins de pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios. 3. O despacho aqui recorrido não tem nenhum cunho decisório, não sendo possível a interposição de recurso em face do mesmo. Nesse sentido, inclusive, o Código de Processo Civil é expresso em seu art. 1.001: Dos despachos não cabe recurso. 4. Preliminar de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido por unanimidade, condenando a recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130223720, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 05/11/2021)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VALOR INCONTROVERSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante o parágrafo único de art.1.015 do Código de Processo Civil autorize de forma expressa o cabimento do agravo de instrumento em face de decisões proferidas no processo de execução, continua vedado o manejo do recurso para objurgar despachos proferidos em todo e qualquer procedimento que não ostentem conteúdo decisório. Inteligência do art.1.001 do CPC/2015. 2. A determinação de expedição de alvará para liberação do valor incontroverso indicado pelo exequente não apresenta cunho decisório, mas sim atividade judicial que o Código de Processo Civil, a mens legis de seu art.917 § 3º, atribui ao magistrado função meramente ratificadora, porquanto a apuração e determinação do quantum debeatur é matéria afeta, respectivamente, a instrução probatória e a sentença dos embargos do devedor e cujos fundamentos são passíveis de serem aferidos na eventual interposição de recurso de apelação, o que afasta, outrossim, alegação de prejuízo iminente como fundamento para recebimento do agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199001272, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO
INTERNO

Nº

5004523
-
05
.20
2
2
.8.08.
00
00

EMBARGANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

EMBAGADO: ARILDO DE FRANCA LYRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.